Tribunal: TJMT
Processo: 0008838-66.2013.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008838-66.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO ARAUJO - CPF: 689.497.581-72 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZABELA MORENO SILVA - CPF: 051.688.621-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008838-66.2013.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO BASEADA EM DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS E COERENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA RATIFICADA EM JUÍZO – PREQUESTIONAMENTO – MERA CITAÇÃO DE ARTIGOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que os depoimentos de agentes policiais prestados em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constituem meios de prova idôneos para embasar o édito condenatório.

Mesmo que se cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento - por não seguir rigorosamente as formalidades elencadas no art. 226 do Código de Processo Penal -, eventuais nulidades verificadas no inquérito policial são incapazes de conspurcar, de forma automática, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença esteja fundada em farto conjunto probatório.

Para ser válido e atender às determinações das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento deve demonstrar as matérias controvertidas - violadoras de preceitos legais e constitucionais -, constantes do acórdão. Em outros termos: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre a matéria que supostamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008838-66.2013.8.11.0042

APELANTE: LUCIANO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Luciano Araújo, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. n.o 109610972 - pág. 184), que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do delito capitulado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “
não houve forte convicção para a condenação de Luciano Araújo, razão pela qual a reforma da decisão é medida impositiva
”, (cf. Id. n.o 109610977).

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais e pugna pela manutenção da sentença invectivada (cf. Id. n.o 109610980).

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 114329962).

É o Relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008838-66.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas previstas pelo art. 157,
caput
, do Código Penal, pelo seguinte fato
(cf. Id. n.o 109610972 – pág. 2-4)
:

“No dia 09 de maio de 2013, por volta das 17h20min, em via pública, mais precisamente na av. Coronel Escolástico, bairro Bandeirantes, nesta Capital, o denunciado LUCIANO subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça, simulando portar arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, pertencente à vítima Izabella Moreno Silva.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado se aproximou da vítima em via pública e perguntou onde havia um escritório de advocacia. Ato contínuo. Pediu o celular dela para efetuar uma ligação, tendo a vítima dito que ela mesmo efetuaria a ligação.

Em seguida, no momento em que a vítima Izabela efetuava a ligação, o denunciado anunciou o assalto simulando estar armado, tomou o celular das mãos dela e foragiu do local do crime em uma moto HONDA/Titan, placa OAV-4028.

Acionada a Polícia Militar, pouco tempo depois o denunciado foi preso em flagrante delito. A res foi recuperada e avaliada às fls. 30 em R$ 1.000,00 (mil reais)”.

Após regular instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignada, sustenta a defesa que a “
convicção do juízo singular foi formada exclusivamente com base em elementos indiciários
”, razão pela qual pugna pela absolvição do recorrente, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
(cf. Id. n.o 109610977)
.

Não obstante a alegação de insuficiência probatória, os elementos coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade do apelante pela prática do crime de roubo narrado na denúncia.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.
o 109610972 – pág. 9), boletim de ocorrência
(cf. Id. n.
o 109610972 – pág. 22-23), termo de exibição e apreensão
(cf. Id. n.
o 109610972 – pág. 24), auto de avaliação indireta
(cf. Id. n.
o 109610972 – pág. 37), relatório da autoridade policial
(cf. Id. n.
o 109610972 – pág. 40) e nos depoimentos testemunhais.

Concernente à autoria, o apelante foi preso em flagrante e imediatamente apontado como autor do crime pela vítima, Izabella Moreno Silva, ouvida apenas na fase policial, que assim narrou os fatos
(cf. Id. n.o 109610972 – pág. 16):

“[...]no dia estava na avenida coronel escolástico, próximo ao shopping da criança nesta capital; que estava a pé e se aproximou um rapaz de motocicleta, que pediu a seguinte informação: ‘aonde fica uma advocacia por aqui’: que a declarante disse que não sabia; que o rapaz disse a declarante: me empresta o celular para fazer uma ligação, e a declarante disse que iria efetuar a ligação e que precisava do número para poder ligar; que a declarante ligou para o número que o rapaz havia passado e, num momento rápido, o rapaz tomou o celular das mãos da declarante e disse: ‘isso é um assalto, e eu estou armado’; que o capacete estava aberto e avistou de forma precisa o rosto do rapaz bem como anotou a placa da motocicleta em que o rapaz estava conduzindo, sendo uma Titan Fan 150, placa OAV-4028; que no interior da delegacia de polícia, a declarante reconheceu o suspeito como sendo o autor da prática do roubo; que após pegar o celular, o rapaz evadiu-se do local em alta velocidade em sentido ao centro desta capital; que logo após, a declarante procurou a polícia para registrar o fato”.

Corroboram as declarações da vítima os depoimentos dos policiais militares Wanderson Alves de Magalhães e Jorge Rondon Junior, responsáveis pela condução do recorrente à Delegacia de Polícia. Na ocasião, afirmaram os agentes policiais que a abordagem ocorreu após a constatação de que a motocicleta conduzida por Luciano estava envolvida em várias ocorrências de roubo na região do 10o Batalhão da Polícia Militar
(cf. Id. n.o 109610972 – pág. 10-14)
.

Em Juízo, o policial militar Wanderson Alves de Magalhães ratificou o testemunho prestado durante a fase de inquérito e, embora não tenha se lembrado de minúcias do fato, devido ao decurso do tempo, reafirmou que o apelante foi abordado pelo oficial de área que, ao checar a numeração da placa, constatou o envolvimento da motocicleta em vários delitos de roubo. Por esse motivo, o agente policial conduziu o autuado à Central de Flagrantes, local onde foi imediatamente reconhecido pela vítima Izabella Moreno Silva.

Neste ponto, destaco
que a jurisprudência é consolidada no sentido de que os depoimentos de agentes policiais prestados em juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constituem meios de prova idôneos para embasar o édito condenatório.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.

[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Cito, ainda,
o teor do Enunciado Orientativo n.
o
8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No tocante à tese de inexistência de procedimento destinado ao reconhecimento e identificação do réu, sob a alegação de que houve “
manifesta ofensa às formalidades previstas no artigo 226 do CPP”,
razão não assiste à defesa.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a vítima foi à Delegacia de Polícia logo após o roubo, oportunidade em que descreveu minuciosamente as circunstâncias do fato e as características do autor, e também forneceu dados singulares alusivos à motocicleta utilizada no crime: marca, modelo, coloração, emplacamento etc.

Ato contínuo, o investigado foi encontrado e conduzido à Central de Flagrantes, onde foi apontado pela vítima como o autor do delito.

Observa-se que a investigação policial só logrou êxito em localizar o recorrente em virtude das precisas informações descritas pela vítima, referentes às circunstâncias do delito, características físicas do autor e particularidades da motocicleta utilizada no crime, registrada em nome da esposa do apelante.

Depreende-se dos autos, também, que a vítima reconheceu o apelante como autor do roubo instantes após a prática delitiva.

Mesmo que se cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento - por não seguir rigorosamente as formalidades elencadas no art. 226 do Código de Processo Penal -, eventuais nulidades verificadas no inquérito policial são incapazes de conspurcar, de forma automática, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença esteja fundada em farto conjunto probatório.

É preciso deixar claro que nem sempre o procedimento de reconhecimento, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, mostra-se imprescindível. Fosse assim, bastaria a circunstância de a vítima ou testemunhas desconhecer a identidade do criminoso, para se impor, em todo inquérito policial, o reconhecimento de pessoas.

O reconhecimento de pessoas somente se dará “quando houver necessidade”, como quando não há circunstâncias suficientes que permitam chegar à identidade do autor.

Na situação em exame, a vítima, além de haver descrito as características físicas do assaltante, deu também as do veículo utilizado na fuga, inclusive a placa, que facilmente permitiu a prisão do recorrente, em posse da moto, pertencente à sua esposa.

É o que basta para dar foros de credibilidade ao reconhecimento feito pela vítima perante a autoridade policial.

Por fim, a defesa pretende o prequestionamento da matéria visando eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

No entanto, basta uma superficial vista d’olhos na peça recursal para constatar que a defesa reduziu a sua pretensão a um singelo rol de artigos.

Para ser válido e atender às determinações das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento deve demonstrar as matérias controvertidas - violadoras de preceitos legais e constitucionais -, constantes do acórdão. Em outros termos: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre a matéria que supostamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Por conseguinte, se a parte não indica, de forma pormenorizada, quais as matérias que carecem de enfrentamento pelo
decisum
, não há que se falar em prequestionamento.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022